Tribunal: TJDFT
Processo: 0732620-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR ALEGADA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PEDIDO JÁ CONTEMPLADO NOS AUTOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Hipótese em que a apelante-primeira requerida apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.

2. Não há necessidade, tampouco utilidade, na pretensão de denunciação da lide, uma vez que já contemplado nos autos, razão por que recurso que, em tal ponto, não deve ser conhecido.

3. Deferida a inversão do ônus da prova, às requeridas incumbia o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura da requerente no contrato em discussão, ônus do qual não se desincumbiram (artigo 14, caput, CDC). Para afastar a responsabilidade, deveriam ter provado inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (parágrafo 3o do art. 14, CDC). 3.1. Assim, nenhum reparo à condenação relativa aos danos morais corretamente tidos como in re ipsa: a requerente teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão da cobrança do valor de R$187.258,68 (cento e oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) referente a contrato de financiamento que, à vista do que se tem, não firmou.

4. Hipótese em que o fato e as consequências já mencionadas (inscrição indevida na SERASA) justificam o razoável o valor fixado em sentença - R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.

5. Em sentença, acolhidos os pedidos de declaração de inexistência de débitos e de condenação a indenização por danos morais. 5.1. Tratando-se de cumulação de pedidos (ação declaratória de inexistência de débito e condenatória), ambos acolhidos, honorários advocatícios que devem ser arbitrados para cada um deles. Corretamente arbitrados honorários advocatícios em relação ao pedido condenatório (danos morais). No entanto, não houve condenação a pagamento de honorários advocatícios quanto ao proveito econômico proveniente da declaração de inexistência de débitos, o que deve ser corrigido. 5.2. Assim, arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$187.258,68) em favor do patrono da requerente

6. Recurso da requerida parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso da requerente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.